Tribunal: TJSP
Processo: 1012476-91.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - Contrato de trato sucessivo, cuja execução se protrai no tempo, sendo possível a qualquer das partes discutir a validade ou invalidade de suas cláusulas e requerer a revisão dos seus termos durante a vigência

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - Contrato de trato sucessivo, cuja execução se protrai no tempo, sendo possível a qualquer das partes discutir a validade ou invalidade de suas cláusulas e requerer a revisão dos seus termos durante a vigência contratual - Matéria de fundo que, além do mais, encontra-se lastreada em direito de caráter pessoal - Inaplicabilidade do lapso quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cuja incidência se restringe às hipóteses de fato do produto ou do serviço, do que não se cogita na espécie - Prazo prescricional decenal, com fulcro no art. 205 do CC, não consumado - Precedentes - PREJUDICIAL AFASTADA.
DO MÉRITO – TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios – Súmulas 596 e 07 vinculante (mesma redação da Súmula 648) do STF e 382 do STJ – Recurso Especial n. 1.061.530/RS – Taxas de juros (mensal e anual) previstas no contrato impugnado, em patamares expressivamente superiores às correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de mesma natureza, na data das contratações – Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados – Cláusula abusiva e excessivamente onerosa ao consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) – Abusividade reconhecida com determinação de recálculo em conformidade com as referidas médias divulgadas pelo BACEN – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Encargos elevados, porém o consumidor estava deles ciente previamente à contratação – Hipótese de "engano justificável" – Má-fé não verificada, ainda que na acepção contrária à boa fé objetiva – Restituição do indébito deve se dar de forma simplificada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DANOS MORAIS – Não configurados – Ausência de elementos fáticos que afetassem a livre manifestação de vontade do autor no momento da contratação – Adesão legítima – Parcelas do mútuo prefixadas – Autor que estava inteirado sobre a onerosidade dos encargos – Impotência em face do fardo das prestações não permite presumir a ocorrência de dano extrapatrimonial - RECURSO DESPROVIDO.
DA CONCLUSÃO: Sentença reformada para: (i) declarar a abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao contrato n. 1522177875; (ii) determinar o recálculo das parcelas com base na média do mercado indicada no acórdão; (iii) condenar o réu a repetir, de forma simples, o indébito, nos termos do presente julgado, facultando-se a compensação com eventual saldo devedor – REJEITADA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, NO MÉRITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.